Tribunal: TJDFT
Processo: 0728883-27.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. BPAP. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que a parte ré disponibilize para a autora o “aparelho BPAP”, observados os critérios do sistema de regulação. Em seu recurso destaca que o equipamento possui estoque zerado na rede pública, e que não existe critério de prioridade clínica, mas apenas uma fila organizada por ordem de chegada, conforme indicado pelo Distrito Federal no ID 43074327, pág. 3, o que caracteriza uma igualdade formal, de modo que configura violação abstrata ao princípio da isonomia material, ao desconsiderar a realidade clínica de cada paciente. Assinala que aguarda há mais de 6 meses pelo equipamento, na 45a posição. Destaca a existência de laudo que aponta doença neuromuscular, com risco de óbito, além da possibilidade de eventos cardiovasculares face a ausência de uso do equipamento. Enfim, ressalta que a sentença é inexequível, pois sequer poderá pleitear o seu cumprimento.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 42789597.
III. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença sob a tese de que seria inexequível diante da falta de parâmetro para o fornecimento do equipamento. Para tanto, constata-se que a sentença fixou a regra para o cumprimento da obrigação, qual seja, o respeito à fila de regulação, que possui critérios objetivos e públicos. Preliminar rejeitada.
IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a parte autora possui laudo médico de abril de 2022 destacando a necessidade do equipamento, uma vez que apresenta “doença neuromuscular (Distrofia miotônica de Steinert), com apneia obstrutiva do sono moderada”, e que a ausência do BPAP pode acarretar “perda da qualidade de vida e maior risco de ocorrência de eventos cardiovasculares (...) sob risco de agravamento e complicações de seu do quadro clínico, inclusive óbito” (ID 43074326). Por outro lado, o Distrito Federal não qualificou o risco atribuído à parte autora, uma vez que apenas elucidou a existência de uma fila de espera, e que no mês de maio de 2022 a parte autora estava na 45a posição, sendo que não existia material disponível em estoque (ID 43074327, pág. 3).
VI. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera.
VII. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a situação configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico, inclusive sendo ressaltado o risco de evento fatal. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
VIII. Assim, constatado que o prazo de 180 dias transcorreu ainda no ano de 2022, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal disponibilize o equipamento necessário no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste Acórdão. Em tempo, não obstante a pretensão recursal para fixar o prazo máximo de 5 dias, deve o recurso ser provido em parte para estabelecer o prazo de 15 dias, de modo a conceder prazo razoável para o adequado cumprimento da decisão judicial.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para determinar que o equipamento indicado seja disponibilizado dentro do prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.